Tribunal: TCU
Processo: 037.593/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13458/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.593/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arthur Felipe Caselli (XXX.182.230-XX); Carla Valentini (XXX.280.230-XX); Luis Carlos Albandes Lopes (XXX.428.260-XX); Nauder Soares Ferreira (XXX.307.340-XX); Rejane de Souza Lobato (XXX.833.450-XX); Roberto dos Santos Pires (XXX.195.210-XX); Rogerio Silveira Martins (XXX.541.630-XX); Tiloteo Pereira Vargas (XXX.801.880-XX); Valmar Vicente Marques Ferreira (XXX.879.740-XX); Wilson Burch da Silva Filho (XXX.878.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.